Tribunal: STF
Processo: ARE 934661
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO. FUNDAÇÃO PARTICULAR. REPASSE DE VERBA PÚBLICA. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
    I - Declarada a inconstitucionalidade, em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Conselho Especial, é nulo o convênio que repassa recursos públicos para custear o funcionamento de entidade privada, sem procedimento que assegure a igualdade de condições a outros particulares.
    II - Condenada, em ação civil pública, a fundação-ré à devolução dos recursos recebidos.
    III - Apelação provida”. (eDOC 9, p. 29)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XXI, do texto constitucional e aos arts. 3º, II, 9º e 10º da lei federal 9.790/99.
    Nas razões recursais, alega-se que a recorrente pode receber investimentos públicos sem a necessidade de se submeter a procedimento licitatório, por ser uma organização social de interesse público – OSCIP e por ter havido lei específica autorizando o repasse. Sustenta-se, ainda, que a fundação cumpriu todos os requisitos da lei 9.790/1999 para firmar o termo de parceria com o Distrito Federal, o qual não violou princípios constitucionais.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Ação civil pública. Convênio firmado entre o Distrito Federal e a Fundação Athos Bulcão. A não impugnação a fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283. Recurso que depende da análise de legislação infraconstitucional. Parecer pelo desprovimento do recurso”. (eDOC 14)
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (lei distrital 3.270/2003, lei orgânica do Distrito Federal, lei 8.666/1993 e lei 9.790/1999), bem como o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o objeto do convênio firmado é genérico, que a prestação de contas não mostra a destinação dos recursos a fins de interesse público, que não foi realizado o prévio procedimento licitatório e que houve realização de despesas sem dotação orçamentária específica. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Porém, o convênio nº 006/05-SEC não estipula finalidades a serem atingidas, apenas prevê genericamente que o Estado verterá recursos públicos para manter financeiramente a fundação Athos Bulcão, o que extrapola, e muito, a margem de independência na gestão de recursos públicos com que contam as Organizações Sociais (OS) e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 
    Observe-se que, porque o objeto do convênio é genérico, a prestação de contas das parcelas relativas ao convênio nº 006/05-SEC (fls. 58/491) não mostra a destinação dos recursos a fins de interesse público, o que inviabiliza a fiscalização. Analisando os documentos, verifica-se que há a menção de valores com as rubricas de cheque emitido, débito de transferência eletrônica para várias pessoas, pagamento de pessoal, faturas de telefone, pagamento de vários serviços. Porém, não há a afetação da verba a atividades de interesse público. Importa lembrar que a mera existência da pessoa jurídica não é suficiente para autorizar convênio para o repasse de dinheiro público.
    [...]
    ‘Ademais, tal privilégio concedido à Fundação Athos Bulcão evidencia-se desarrazoado, na medida em que as disposições da referida norma não se conformam com o interesse público, mas tão-somente ao da Fundação, sendo, também, desproporcional o benefício a ser recebido pelo Estado. 
    A Lei Orgânica do Distrito Federal, consoante com a Constituição Federal, proíbe que seja realizado qualquer ajuste sem licitação entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares em que haja um acordo de vontade e a estipulação de obrigações recíprocas, independentemente da denominação utilizada, pois a regra é a da obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório prévio, nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 2º, parágrafo único.
    [...]
    O quadro ora descortinado permite concluir que foram violados também os arts 26 e 149, §9º, ambos da Lei Orgânica. O primeiro pela não-instauração do procedimento licitatório; o segundo pela desobediência à regra de que todas as despesas deverão ser objeto de dotação orçamentária específica, e não de simples autorização para celebrar convênio.
    [...]
    O choque com o princípio da razoabilidade, como já afirmado, exsurge na medida em que não se afigura qualquer móvel plausível a justificar o tratamento privilegiado à Fundação Athos Bulcão. Nessa mesma senda, restaram atingidos pelo preceito legal ora impugnado também os princípios da motivação e do interesse público, na medida em que os favores ali veiculados afastam-se do interesse público primário informado por uma atuação do Poder Público que condiga com a igualdade de condições daqueles que militam no setor privado. Cumpre frisar que não cabe aqui a alegação de que a atuação da referida Fundação culmina no atendimento de um interesse público, haja vista a pletora de instrumentos adequados a que o Poder Público se valha da iniciativa privada à consecução de seus objetivos.
    [...]
    Embora seja reconhecida certa margem de discricionariedade das entidades do terceiro setor, são definidas metas objetivas e projetos com finalidades de interesse público, o que não se verifica na Lei 3.270/03, tampouco no convênio nº 006 da SEC (fls. 13/6).’
    Com efeito, não se controverte sobre a possibilidade de entidade privada ser contemplada com recursos públicos, mediante termo de parceria com o Estado. É, inclusive, o que dispõe a Lei Federal n.º 9.790/99, que trata sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, dispondo sobre a mencionada parceria”. (eDOC 9, p. 29-48)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem e analisar a razoabilidade e a legalidade das cláusulas constantes do convênio firmado são providências que demandariam o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA ELABORAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. SUBCONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL SEM VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 660 E 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1193884 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.9.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO LEGAL QUE JUSTIFIQUE A INEXIGIBILIDADE DE ATO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 786516 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2014)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente